Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DA PROVA. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. ATITUDE SUSPEITA DO PACIENTE ANTE A APROXIMAÇÃO DA VIATURA. AUTORIZAÇÃO DA ESPOSA. INCURSÃO NA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TESE NÃO ACOLHIDA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. A busca veicular, motivada após o paciente lançar pela janela objetos ao avistar a viatura, legitima a ação policial, evidenciando a fundada suspeita.
2. Nesta fase incipiente, tem-se como legítima a busca domiciliar, diante da incapacidade do paciente de afirmar ou negar se sua esposa autorizou o ingresso na residência, dando-se prevalência à palavra dos policiais, que gozam de fé pública.
3. A utilização do habeas corpus para trancamento da ação penal é medida excepcional, exigindo de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade.
4. Os elementos de prova colhidos no inquérito demonstram a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, o que atrai o requisito do fumus comissi delicti. O periculum libertartis ressai do fato de o paciente ostentar condenação recente por tráfico de drogas, a evidenciar reiteração delitiva, completando os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.